Tribunal: TJSP
Processo: 0000326-64.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação criminal. Ameaça. Dano. Aplicação da pena. Substituição. Pena de prestação de serviços à comunidade. Tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia em ambiente de trabalho assistencial, faz-se particularmente importa a remessa do agente à prestação de serviços que, no caso, interessa exatamente por conta de sua aptidão para melhor comprometer o indivíduo com os

Ementa:

Apelação criminal. Ameaça. Dano. Aplicação da pena. Substituição. Pena de prestação de serviços à comunidade. Tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia em ambiente de trabalho assistencial, faz-se particularmente importa a remessa do agente à prestação de serviços que, no caso, interessa exatamente por conta de sua aptidão para melhor comprometer o indivíduo com os problemas e projetos da comunidade em que está inserido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000326-64.2017.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante BRUNO
BASILIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rechaçadas as matérias preliminares, deram
parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa de Bruno Basílio dos Santos, o que se
faz para, mantida sua condenação como infrator da norma do artigo 147, caput e do artigo
163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso material,
reduzir sua pena individual, total, definitiva e já concursiva para sete (7) meses e cinco (5)
dias de detenção, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, sem
prejuízo da substituição por prestação de serviços à comunidade já deferida na origem, e
tudo sem prejuízo da pena de pagamento de dez (10) dias-multa originários, ficando a
multa estimada nos respectivos patamares legais mínimos, mantendo-se incólume, quanto
ao mais, a decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-64.2017.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 14319 2/7
Apelação Criminal no 0000326-64.2017.8.26.0583
Comarca e Vara: Foro de Pirapozinho 1a Vara Judicial
Apelante: Bruno Basílio dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.319
Apelação
criminal.
Ameaça.
Dano.
Aplicação
da
pena.
Substituição. Pena de prestação de serviços à comunidade.
Tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça,
todavia
em
ambiente
de
trabalho
assistencial,
faz-se
particularmente importa a remessa do agente à prestação de
serviços que, no caso, interessa exatamente por conta de sua
aptidão para melhor comprometer o indivíduo com os problemas e
projetos da comunidade em que está inserido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Bruno Basílio
dos Santos em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma do artigo 147, caput e do artigo 163, parágrafo
único, inciso III, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso
material, aplicou-lhe a pena total e definitiva de nove (9) meses de
nove (9) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa. Foi deferido, ainda, o
apelo em liberdade.
Preliminarmente, aponta a defesa a ocorrência de nulidade.
Argumenta para tanto, falta de exposição sucinta da defesa e falta de
fundamentação na r. sentença. No mérito, colima a absolvição do
apelante ante a fragilidade das provas dos autos, diante do que
reclama a improcedência da imputação formulada em seu desfavor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-64.2017.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 14319 3/7
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se o Ministério Público.
Já a Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento parcial do
apelo para fixar a pena-base do crime de ameaça no mínimo legal.
É o relatório.
De proêmio, cabe aclarar que não se pode creditar nenhuma
nulidade por ter o magistrado sentenciante violado o disposto no
artigo 381 do Código de Processo Penal.
Ora, como é cediço, cabe ao juiz emitir, sempre, decisões
fundamentadas, obrigação esta, prevista no artigo, 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Verifica-se, no caso em tela, que o MM. Juiz sentenciante, após
relatar o feito, formou seu convencimento, com base na valoração da
prova oral produzida nos autos, mais, notadamente, na palavra da
vítima e dos policiais militares, os quais rechaçaram a versão
apresentada pelo apelante, para chegar à conclusão pela condenação
do acusado.
Não se há cogitar em nulidade caso o Juiz, mesmo sem relatar
ou se referir isolada e individualmente a cada um dos tópicos
argumentativos pontualmente suscitados pela parte, de todo modo
bem demonstra, em essência e, afinal, o caminho lógico por ele
percorrido para chegar a um fecho condenatório ou absolutório.
É pacífico o entendimento de que, ao expor sua convicção e os
fundamentos da decisão, as teses antagônicas apresentadas pelas
partes estão, por óbvio, afastadas. Não se exige, pois, o exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-64.2017.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 14319 4/7
pormenorizado, frase a frase e aritmeticamente pontual de cada um
dos argumentos de defesa que são contrários à conclusão da
sentença devidamente motivada (v.g., RE 140.370, 1a T., 20.4.93,
Pertence, DJ 21.5.93; AI 242.237 Age. R. 1a T., 27.6.00, Pertence, DJ
22.9.00; JTJ 204/124).
Quanto ao mérito, dá-se provimento parcial ao recurso de
Bruno, tão somente para readequar suas penas, mostrando-se, por
outro lado, bem fundamentada sua condenação pelo juízo de origem.
A existência material dos fatos está devidamente comprovada
nos autos, vindo ainda, confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do acusado dos dois crimes aqui em julgamento.
Em solo policial Bruno negou as imputações, aduzindo que se
encontrava em crise psicótica e acabou quebrando um vaso. Negou
veementemente que tivesse ameaçado qualquer pessoa. Em juízo
tornou-se revel e não deu sua versão dos fatos.
Por sua vez, a vítima Bruna narrou os fatos de forma segura e
coesa em ambas as fases do procedimento. Disse Bruna que, na
época, trabalhava no PSF do Vantini, de sorte que escutou um
barulho e, quando saiu, uma das moças disse que o acusado queria
ser atendido e alegava estar em surto. Como não havia médico
disponível naquele instante, chamaram ambulância. Contou ainda
Bruna que o réu veio então em sua direção e disse que precisava
bater em alguém. Uma das moças a defendeu e disse que nela não,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-64.2017.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 14319 5/7
porque estava grávida de sete meses. Com isso, observa Bruna, ela
ficou muito nervosa, mesmo porque o réu ainda quebrou um vaso de
planta instalado do lado de fora, vaso este que a depoente só viu
depois que havia sido danificado. Acrescentou Bruna que o réu
quebrou também peças da recepção. Chamaram a polícia e o
acusado ainda estava no local. Destacou afinal Bruna que não o
conhecia anteriormente aos fatos, pois só ouvira falar sobre o
acusado, constando também que ele consumia drogas.
E a palavra de Bruna foi ainda corroborada pelo depoimento dos
policiais militares José Maria e Edinei que, por sua vez, em substância
confirmaram esse relato. Disseram esses policiais que os funcionários
do Posto de Saúde lhes narraram que o réu dizia que queria bater em
alguém e, então, foi para cima da vítima Bruna, na tentativa de agredi-
la, ocasião em que acabou felizmente impedido de atingi-la.
Apontaram também os policiais que o acusado não tentou bater
neles. Advertiu o policial José Maria, porém, que já foi chamado
umas três vezes em outras ocorrências na casa de Bruno, quando
constava que ele havia agredido a própria mãe, quadro que faz com
que o réu seja tristemente conhecido nos meios policiais.
Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, forma-se sim
todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico
e robusto, aponta o acusado como autor desses ilícitos assim
reprováveis e injustificados. Apesar da negativa do acusado na fase
investigativa quanto a ameaça, as provas são fartas no sentido de
incriminá-lo pela autoria dos dois crimes aqui em comento. Advirta-se
também que não há elemento algum que aponte a inimputabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-64.2017.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 14319 6/7
réu quando dos fatos.
Entretanto, as penas comportam pequeno reparo.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal, a pena-base do crime de ameaça foi fixada no
dobro do mínimo legal ao tipo. Já a pena tributada ao crime de dano
qualificado foi fixada no patamar legal mínimo, ou seja, seis (6) meses
de detenção e pagamento de dez (10) dias-multa.
Respeitado entendimento do juízo de origem, como bem
pontuado pelo Procurador de Justiça oficiante, cabe dispor que a
pena-base tributada ao crime de ameaça seja fixada no mínimo legal,
ou seja, um (1) mês de detenção, sendo inviável falar simplesmente
em multa porque, afinal, os dois ilícitos foram cometidos em desfavor
de ambiente de trabalho assistencial.
Na segunda fase, em face da presença da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, tendo em vista que
Bruna estava grávida ― do que o réu foi advertido, aliás ― , a pena
pela ameaça deve sofrer aumento de um sexto (1/6), o que perfaz a
pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção. Não há outras
agravantes ou atenuantes a serem consideradas em relação a
qualquer das duas infrações.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena em relação a qualquer dos delitos, tornam-se definitivas as
penas acima extraídas.
Bem aplicado o concurso material de infrações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-64.2017.8.26.0583 - Pirapozinho - VOTO No 14319 7/7
Lado outro, o regime prisional aberto mostra-se pertinente e
adequado ao caso concreto, no que, assim, fica mantido para
eventual cumprimento da pena privativa de liberdade.
Tratando-se de crimes cometidos em ambiente de trabalho
assistencial, faz-se oportuna a substituição da pena privativa de
liberdade por pena de prestação de serviços que, no caso, se reclama
exatamente por ensejar maior compromisso do acusado com os
problemas e projetos da comunidade em que está inserido.
Em face do exposto, rechaçadas as matérias preliminares, dá-
se parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa de Bruno
Basílio dos Santos, o que se faz para, mantida sua condenação
como infrator da norma do artigo 147, caput e do artigo 163,
parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, enlaçados em
concurso material, reduzir sua pena individual, total, definitiva e já
concursiva para sete (7) meses e cinco (5) dias de detenção, se o
caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, sem
prejuízo da substituição por prestação de serviços à comunidade já
deferida na origem, e tudo sem prejuízo da pena de pagamento de
dez (10) dias-multa originários, ficando a multa estimada nos
respectivos patamares legais mínimos, mantendo-se incólume,
quanto ao mais, a decisão de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator